Tribunal: STF
Processo: ADI 4443
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º, 7º e 11 da Resolução nº 71, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça. Norma que repercute sobre toda a magistratura nacional. Associação Nacional de Magistrados Estaduais (ANAMAGES). Entidade representativa dos interesses dos magistrados que integram a Justiça dos estados da Federação e do Distrito Federal e Territórios. Parcela da categoria profissional. Ilegitimidade ativa. Agravo a que se nega provimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de que não detém legitimidade ativa ad causam para o controle concentrado de constitucionalidade a associação que represente apenas parcela da categoria profissional sobre a qual repercute o ato normativo impugnado. Precedentes.



    2. No caso presente, a Associação Nacional de Magistrados Estaduais (ANAMAGES), entidade representativa dos interesses dos magistrados que integram a Justiça dos Estados da Federação e do Distrito Federal e Territórios (art. 2º, a, do Estatuto), impugna os arts. 1º, 7º e 11 da Resolução nº 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, normas que repercutem sobre toda a magistratura nacional, restando evidente a ilegitimidade ativa da associação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.